Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708521-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA SUAREZ SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Petição Protocolada Fora do Expediente – Plantão Judicial – Multa – Litigância de Má-fé – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento A parte agravante se insurge contra o conjunto decisório proferido pelo juízo plantonista e pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do agravado, reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé na distribuição indevida de ações com direcionamento ao plantão judicial ordinário (art. 80, II, do Código de Processo Civil) e, em razão disso, condenou a impetrante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto às Decisões agravadas no que concerne à imposição de multa por litigância de má-fé como na hipótese em exame. Explico. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais n.o 1.704.520 e n.o 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além da questão não constar em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgados desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, incluindo precedente recente desta Oitava Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que aplica multa por litigância por má-fé à parte e determina a comunicação à entidade de classe para apuração da conduta do causídico, em razão do pedido de busca e apreensão de veículo baseado no Decreto-Lei 911/1969, ajuizado em plantão judicial, sob o fundamento de ausência da natureza urgentíssima da medida, não é atacável por meio de agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que a decisão atacada também tenha versado sobre o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, o recurso é dirigido exclusivamente para impugnar a aplicação da multa por litigância de má-fé e a comunicação à OAB/DF, o que torna descabido o argumento de que o agravo de instrumento deva ser conhecido com base em capítulo da decisão alheio ao mérito recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1725067, 0700540-98.2023.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido." (Acórdão 1683012, 07158788320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à imposição de multa não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Nesse sentido: Acórdão 879866, 20140110393122APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2015, publicado no DJe: 29/07/2015. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, Preclusa esta Decisão, ao arquivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator